Tribunal: TJBA
Processo: 8001237-72.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001237-72.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANCORE - ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO RECIPROCA

Advogado(s)
:
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES

APELADO: DIEGO LUIZ ROSSETTO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Ação de indenização por negativa de cobertura contratual em contrato de proteção veicular. Alegação de prática de manobra perigosa. Ausência de prova inequívoca da conduta excludente. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais configurados diante da recusa injustificada após aprovação inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rito comum, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, diante de negativa de cobertura por parte de associação de proteção veicular, após acidente automobilístico. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 16.362,16 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca quanto às custas processuais, com honorários recíprocos fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a negativa de cobertura contratual encontra respaldo em cláusulas válidas de exclusão de risco; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais, e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que associações de proteção veicular, embora organizadas sob regime associativo, estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, quando oferecem cobertura de riscos mediante contribuição financeira, independentemente de sua natureza jurídica.

4. A negativa de cobertura fundada em sindicância interna que alega "manobra perigosa" não encontra respaldo em prova robusta nos autos, sendo desmentida por prova testemunhal e não acompanhada de laudo técnico que comprove conduta dolosa ou gravemente culposa por parte do associado.

5. A autorização inicial da cobertura, posteriormente revogada de forma unilateral e sem justificativa suficiente, demonstra instabilidade e ausência de fundamento probatório concreto por parte da associação, o que reforça a ilegitimidade da negativa.

6. A indenização por danos morais é devida quando a negativa de cobertura, além de indevida, ocorre em momento de vulnerabilidade do consumidor e após prévia aprovação, frustrando sua legítima expectativa e atingindo sua dignidade.

7. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso e da jurisprudência consolidada, não sendo cabível sua redução.

8.

Em razão do desprovimento do recurso e à luz do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora ficam majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, permanecendo a sucumbência recíproca quanto às despesas processuais e quanto aos honorários arbitrados em favor do advogado da parte ré.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001237-72.2022.8.05.0154
, em que é apelante
ANCORE - ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO RECIPROCA
e apelado(a)
DIEGO LUIZ ROSSETTO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.